Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DEVIDOS AO CLIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Apesar de outorgados poderes especiais para transigir, cabe ao advogado comprovar que comunicou seu cliente sobre os termos pactuados.

2. A retenção de valores devidos ao cliente, por período não razoável, configura ato ilícito apto ao dever de indenizar. Na espécie, tal conduta perpetrada por mais de um ano, além de violar os princípios morais e éticos que regem o exercício da advocacia, causou prejuízos à mandante, os quais ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento.

3. Em relação ao quantum da indenização, cabe ao juiz fixá-lo em observância aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descuidar da observância aos propósitos punitivo, preventivo e compensador. Valor da indenização minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.